Tribunal: TJMT
Processo: 1018480-94.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018480-94.2021.8.11.0000
PACIENTE: SERGIO CLAUDINO PENA
IMPETRANTE: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Sergio Claudino Pena, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 1o e § 4o, inciso IV (cinco vezes), e 288, ambos do Código Penal.
A defesa sustenta que os crimes cometidos estão despidos de violência ou grave ameaça, especialmente porque grande parte dos materiais furtados foram recuperados.
Afirma que conquanto o paciente registre executivo de pena em seu desfavor, o cumprimento total da reprimenda ocorreu em 30/4/2016, o que resulta no transcurso do período depurador e, consequentemente, resgata a primariedade do agente.
Aduz que como a prisão em flagrante do paciente ocorreu em 18/7/2021, o decurso do tempo fez com que não mais subsistissem os motivos ensejadores da prisão preventiva.
Com essas considerações, destacando os bons predicados ostentados por Sergio, requer a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
É o necessário.
Decido.
Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de julho de 2021 por ter, em tese, praticado o crime de associação criminosa e de furto qualificado, este por 5 (cinco) vezes.
Na audiência de custódia, Sergio teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva para a conveniência da instrução criminal, para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:
“Da análise dos acontecimentos, imperiosa é a segregação do acusado para assegurar a conveniência da instrução criminal, da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, vez que é induvidosa a materialidade do delito, bem como há indícios suficientes da autoria.
Além do mais, em consulta ao Sistema Apolo, constatou-se que o acusado José Carlos Junio Mendes Pereira possui registros criminais, indicando a existência de ações penais para apuração de delitos relativo a furto qualificado e crime do sistema nacional de armas; já o infrator Sérgio Claudino Pena possui antecedentes criminais com registro de condenações por homicídio qualificado e tráfico de drogas e condutas afins, evidenciando a prática reiterada de condutas delituosas, o que inviabiliza, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, eis que não se mostram suficientes para garantir a ordem pública no caso em comento.
Registra-se, ainda, que há diversas vítimas do crime de furto de material para construção, o que esta registrado na manifestação apresentada pela autoridade policial e pelo representante do Ministério Público, situação que ganha veracidade com a quantidade de material referente a res furtiva, encontrada em poder do Sérgio Claudino Pena, cujo transporte se deu mais de uma oportunidade, conforme confessa José Carlos Junio Mendes Pereira. Lembrando, também, que há uma terceira pessoa envolvida, ainda não detida pela polícia. Todas essas situações reclamam a permanência da prisão exatamente para conveniência da instrução criminal conforme caput do artigo 312, do CPP. (...)
Dessa forma, entendo que, in casu, resta configurada relevante conveniência para a instrução criminal, bem como inequívoca necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Assim, conclui-se que a segregação cautelar do acusado é medida que se impõe razão pela qual, acolho a cota ministerial e defiro a representação ofertada pela autoridade policial CONVERTENDO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CARLOS JUNIO MENDES PEREIRA, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, inscrito no CPF no 505.739.148-85, nascido em 23.07.2001, filho de José dos Santos Pereira e Soraia Vaz Mendes, Rua Jacuí, no. 738, residente e domiciliado Bairro Vila Rosely e SÉRGIO CLAUDINO PENA, brasileiro, solteiro, fiscal de carga, portador do RG no. 11270381 SSP/MT, inscrito no CPF no 630.382.931-72, nascido em 07.01.1976, filho de Geraldo Batista Pena e Maria das Graças Claudina Pena, residente e domiciliado a Rua 01, Quadra 09, Casa 05, Bairro Bispo Pedro Casaldáliga, nesta Cidade, nos termos do artigo 310, II, do CPP c/c a Lei no 12.403/2011.” (id. 105457953 - Pág. 40/41).
Posteriormente, a defesa protocolou pedido de revogação de prisão preventiva em favor do paciente, contudo, o magistrado de origem indeferiu o requerimento, nestes termos:
“DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO RÉU SERGIO CLAUDINO PENA
Pois bem.
Observo que no pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelo réu SERGIO CLAUDINO PENA, não há qualquer fato novo capaz de modificar o decisum proferido nos autos da prisão em flagrante no 1017476 -13.2021.8.11.0003 em 18.07.2021 e constante às fls. 82/85 - ID 62460673 e fls. 01/04 – ID 62460675; e reanalisada por este juízo conforme decisão de fls. 10/11 – ID 62460675, razão pela qual MANTENHO as decisões objurgadas por seus próprios fundamentos.
E assevero que acerca da prisão preventiva, aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
Ademais, a manutenção da segregação também se baseia na gravidade concreta da conduta que se imputa ao requerente, e seus comparsas, haja vista que o grupo criminoso do qual, em tese, integra o requerente, conforme narrado na peça acusatória, causaram prejuízos há diversas vítimas de furto de material para construção, situação que ganha respaldo com a grande quantidade de material apreendido referente à res furtiva, a qual se encontrava em poder do requerente, e cujo transporte dos bens até sua residência ocorreu por mais de uma oportunidade conforme confessa o réu JOSÉ CARLOS JUNIO MENDES PEREIRA, o qual declarou que transportou até a casa de SERGIO CLAUDINO PENA, materiais (ferro de construção) a pedido de ENIVALDO vulgo Negão, o qual lhe contratou por 02 (duas) vezes para realizar frete/transportar ferro, cujo material pegou em um terreno localizado próximo, ou mais menos umas 10 (dez) quadras da casa de SERGIO.
Dessa forma, entendo que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos extraídos dos autos, logo, de concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.
Embora a prisão preventiva se trate de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos praticados pelo autuado e demais comparsas, bem como, pelos elementos e circunstâncias que se extraem dos autos.
Friso, ainda, que os alaridos da defesa no que tange aos antecedentes, traduzido pelo executivo de pena no 4939-96.2010.811.0064, que tramitou perante a 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT e foi extinto, e que as demais anotações referem-se a registros antigos de cartas precatórias, devo registrar que os registros anteriores do denunciado aliados aos novos delitos imputados ao mesmo, sopesa, haja vista que estes fatos concretos demonstram que o requerente pode ter conduta voltada a prática delituosa, e embora o executivo de pena tenha sido extinto em decorrência do cumprimento da condenação imposta ao mesmo, continua apto a caracterizar a reincidência.
Sendo assim, considerando que com escora em dados concretos dos autos, fica evidente que a manutenção da prisão do denunciado deve ser mantida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, razão pela qual entendo que no momento é inviável a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do mesmo, até porque não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão, quando da decretação da prisão preventiva.
Dessa forma, ante as considerações acima expostas, verificando que não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da cautelar decretada anteriormente, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO DENUNCIADO SERGIO CLAUDINO PENA - CPF: 630.382.931- 72.” (id. 105457954 - Pág. 93
A despeito das alegações contidas na inicial, neste juízo de cognição preliminar, não vislumbro manifesta ilegalidade a justificar a concessão da medida de urgência, especialmente pelo modus operandi da conduta.
Isso porque, de acordo com a denúncia, o paciente, juntamente com 3 (três) indivíduos, José Carlos, Enivaldo Francisco e José Alves, praticaram no intervalo de 4 (quatro) dias [de 6/7/2021 a 9/7/2021] 5 (cinco) crimes de furto qualificado de materiais de construção, além do crime de associação criminosa.
A ação delitiva ocasionou prejuízos financeiros para, pelo menos, 5 (cinco) vítimas, sendo que para uma delas o montante ultrapassou o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 105457954 - Pág. 74), o que revela especial desvalor da conduta.
Muito embora a defesa sustente que os registros criminais do paciente não têm o condão de gerar reincidência ou maus antecedentes, já que ultrapassado o período depurador, a análise de tais questões ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.